Tribunal: TJSP
Processo: 1038146-63.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material – Livre convencimento motivado do magistrado – Não há necessidade de se abordarem todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado – Embargos declaratórios não são destinados para sanar contradição externa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1038146-63.2018.8.26.0002/50000
Registro: 2020.0000982958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1038146-63.2018.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante GILDETE DA SILVA SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
GLEDSON RAFAEL LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1038146-63.2018.8.26.0002/50000
VOTO No 28.218
Embargante: Gildete da Silva Souza (Justiça gratuita)
Embargado: Gledson Rafael Lima
Comarca: São Paulo 5a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Juiz: Eurico Leonel Peixoto Filho
Embargos de declaração
Inexistência de omissão,
contradição,
obscuridade
e
erro
material

Livre
convencimento motivado do magistrado
Não há
necessidade de se abordarem todos os argumentos
apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja
devidamente fundamentado Embargos declaratórios não
são destinados para sanar contradição externa Embargos
rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração (fls. 01/03) opostos pela apelante, pretendendo sejam
prestados esclarecimentos sobre pontos do julgado que considera
omisso.
É o relatório.
Inicialmente, imperioso ressaltar que,
apesar de ter havido oposição ao julgamento virtual, a apreciação deste
recurso em sessão presencial faz-se desnecessária, uma vez que é vedada
a realização de sustentação oral em embargos de declaração, inexistindo,
portanto, qualquer prejuízo às partes em função do julgamento virtual do
presente recurso. Nesse sentido, tem-se o artigo 146, § 2o, do Regimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1038146-63.2018.8.26.0002/50000
Interno deste E. Tribunal de Justiça, com redação dada pelo Assento
Regimental no 552/2016: Ressalvada disposição legal em sentido
contrário, não haverá sustentação oral nos julgamentos de embargos
declaratórios. Por outro lado, não houve oposição ao julgamento virtual
após a interposição dos Embargos de Declaração permitindo concluir
pela ausência de interesse nesta modalidade de julgamento.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para o fim de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material.
No caso, verifica-se que o acórdão não
contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material passíveis de
esclarecimento nesta oportunidade e tampouco negou vigência à matéria
legal e constitucional ventilada nos autos.
Em
que
pesem
as
alegações
da
embargante, o acórdão se pronunciou, de forma expressa e
fundamentada, acerca da matéria de fato e de direito devolvida a seu
apreço, não havendo omissão a ser suprida. Com efeito:
“Imperioso
destacar
que,
pelo
conjunto
probatório apresentado nos autos, é possível
concluir a ocorrência de ofensas e provocações
recíprocas entre as partes.
Desse modo, mister concluir que a quebra do
dever de civilidade, respeito e urbanidade é
imputável a ambas as partes, impossibilitando,
assim a reparação por danos morais a qualquer
delas, uma vez que ambas deram causa aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1038146-63.2018.8.26.0002/50000
dissabores experimentados em função das
ofensas e das provocações”.
Deste modo, o julgado deixou consignado
que o conjunto probatório não autoriza sejam reconhecidos os requisitos
necessários à configuração da responsabilidade civil, afastando o dever
de indenizar. Ademais, o julgado levou em consideração tanto as
alegações de ofensas, com utilização de palavras desabonadoras, como a
arguição de ameaça de morte.
Como se sabe, os magistrados estão
adstritos ao princípio do livre-convencimento motivado de suas
decisões, podendo, assim, firmar seu convencimento segundo suas
convicções, desde que devidamente fundamentado, como ocorreu na
espécie.
Todas as questões foram apreciadas,
inexistindo omissão a ser sanada nesta oportunidade. A modificação do
acórdão por tais fundamentos deve ser obtida por meio do recurso
cabível e não mediante a oposição de embargos declaratórios.
Em face do exposto, pelo voto, Rejeitam-
se os presentes embargos de declaração.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora